Tribunal: TJMT
Processo: 1003226-91.2022.8.11.0050
Relator(a): MARCOS AURELIO DOS REIS FERREIRA
Órgão julgador: MARCOS AURELIO DOS REIS FERREIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003226-91.2022.8.11.0050
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Invalidez Permanente]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS AURELIO DOS REIS FERREIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), VERA LUCIA LOPES DA MOTTA DOS SANTOS - CPF: 199.735.431-49 (APELADO), ANDRE LUIS BARBOSA NEVES - CPF: 042.798.581-10 (ADVOGADO), ANA LUCIA RATIER DE SA - CPF: 054.639.311-00 (ADVOGADO), JOAO LEOPOLDO BACAN - CPF: 003.683.881-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR CONVOCADO, DR. MARCOS AURÉLIO DOS REIS FERREIRA.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ PERMANENTE. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. INCAPACIDADE LABORAL TOTAL. PATOLOGIAS GRAVES COMPROVADAS POR PERÍCIA. ART. 213, § 1º, DA LC/MT Nº 04/90. PROVENTOS INTEGRAIS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença concessiva de aposentadoria por invalidez permanente.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para concessão de aposentadoria por invalidez permanente com proventos integrais a servidora pública estadual.

III. Razões de decidir

3. Laudo pericial judicial indicou incapacidade total da servidora para o exercício de suas funções habituais, em razão de doenças crônicas e progressivas (gonartrose primária bilateral, espondiloartrose lombar, síndrome do túnel do carpo e obesidade), com histórico de licenças médicas reiteradas.

4. A espondiloartrose lombar (CID M47), uma das doenças diagnosticadas, integra o rol taxativo do §1º do art. 213 da LC/MT nº 04/90, autorizando a concessão de aposentadoria com proventos integrais.

5.

Constatada a impossibilidade de readaptação funcional da servidora, conforme art. 40, § 1º, I, da CF/1988.

6. A discordância do agravante quanto à valoração da prova pericial não é suficiente para modificar o julgado.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “A concessão de aposentadoria por invalidez permanente, com proventos integrais, é devida à servidora pública estadual que, diagnosticada com doença grave constante na legislação específica, apresenta incapacidade total e permanente para o trabalho, nos termos do art. 213, § 1º, da LC/MT nº 04/1990 e do art. 40, § 1º, I, da CF.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 40, §1º, I; Lei Complementar Estadual n.º 04/1990, art. 213, §1º.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT - Apelação/Remessa Necessária: 0011632-39.2008.8.11 .0041, Relator.: MÁRCIO VIDAL, Data de Julgamento: 25/09/2017, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 17/10/2017.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
em face da decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo agravante e, por conseguinte, manteve a decisão do Juízo de primeiro grau, que concedeu aposentadoria por invalidez permanente à parte autora.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que a autora apresenta incapacidade laborativa de natureza temporária, conforme consignado no laudo pericial.

Aduz que, embora o perito tenha recomendado reabilitação profissional, não há elementos que evidenciem incapacidade definitiva apta a justificar a concessão de aposentadoria por invalidez.

Ao fim, requer o provimento do recurso para que seja reformada a decisão monocrática e afastado o reconhecimento do direito à aposentadoria por invalidez da parte agravada, nos termos do laudo pericial. Requer, ainda, o prequestionamento do artigo 371 do Código de Processo Civil.

Foram apresentadas contrarrazões (Id.

276557865).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

O agravante postula a reconsideração da decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, sob o fundamento de que a referida decisão padece de equívoco quanto à apreciação dos elementos constantes dos autos.

O recurso deve ser desprovido.

A fim de evitar tautologias, transcrevo os fundamentos da decisão monocrática (Id. 247087658) que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso:

“Compulsando os autos, verifica-se que a apelada é servidora pública estadual desde 21/1/2000, no cargo de Apoio Administrativo Educacional, exercendo a função de merendeira escolar, tendo desenvolvido as patologias de gonartrose primária bilateral – M17.0, associado a espondiloartrose lombar – M47, síndrome do túnel do carpo – G56.0, e obesidade – E66.

[...]

Irresignada, a apelada ajuizou a presente demanda visando a concessão da aposentadoria por invalidez permanente, sendo submetida à nova perícia médica, conforme Id. 228881930, na qual o expert concluiu pela incapacidade laborativa total e temporária.

Seguem trechos que corroboram com tais assertivas:

“5. CONCLUSÃO Com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se que foi
constatado a presença de incapacidade laborativa total e temporária.

5. Conforme os documentos médicos acostados aos autos (ID 106044107), a autora apresenta diversos problemas físicos em segmentos como coluna lombar e joelhos direito e esquerdo, além das mãos. Tendo em vista os problemas relatados, é possível concluir que a autora está apta para toda e qualquer atividade laborativa que a atividade de merendeira envolve? Resposta:
Incapaz totalmente para a atividade laborativa.

9. O fato de as patologias serem antigas, com diagnóstico desde, ao menos, 2017, sem nenhum tipo de melhora até os dias atuais, permite concluir que a autora apresenta condição grave de incapacidade laborativa? Resposta:
Incapaz totalmente para a atividade laborativa.
” (destaquei)

[...]

Assim, correta a sentença de origem que determinou a concessão da aposentadoria por invalidez permanente a apelada, uma vez que sua patologia (espondiloartrose lombar – M47) esta enquadrada no rol taxativo de doenças graves a que se refere o § 1º do art. 213, da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 04/90.[...]”

Constata-se, assim, que a decisão monocrática impugnada apresenta fundamentação adequada e está em consonância com os elementos de convicção constantes dos autos, em especial o laudo pericial judicial, elaborado por profissional imparcial, o qual atestou, de forma categórica, a incapacidade total da servidora para o desempenho de suas funções habituais, exercidas na condição de merendeira escolar. Ressalte-se que as patologias diagnosticadas — gonartrose primária bilateral, espondiloartrose lombar, síndrome do túnel do carpo e obesidade — são de natureza crônica e progressiva, não havendo evidências de melhora do quadro clínico.

Tal conclusão é corroborada pelo fato de que o próprio agravante concedeu à agravada, ao longo do tempo, diversas licenças para tratamento de saúde, nos seguintes períodos: de 12/06/2018 a 11/07/2018; de 14/08/2018 a 11/11/2018; de 12/11/2018 a 23/12/2018; de 25/01/2019 a 24/05/2019; de 05/06/2019 a 04/07/2019; de 23/08/2019 a 21/09/2019; de 24/05/2022 a 07/07/2022; de 26/07/2022 a 01/08/2022; e de 17/08/2022 a 15/10/2022. Tais registros evidenciam a persistência e a progressividade do quadro clínico da servidora, não havendo melhora significativa, ainda que submetida à reabilitação profissional.

Ademais, observa-se que a espondiloartrose lombar (CID M47) está expressamente incluída no rol das doenças graves elencadas no §1º do artigo 213 da Lei Complementar Estadual n.º 04/1990, circunstância que autoriza a concessão da aposentadoria com proventos integrais.

“
Art. 213. O servidor será aposentado:

I - por invalidez permanente, sendo os proventos integrais quando decorrentes de acidentes em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, especificada em lei, com base de conclusões de junta médica do IPEMAT - Instituto de Previdência do Estado de Mato Grosso e proporcional nos demais casos. (Nova redação dada pela LC 68/00)

[...]

§ 1º Consideram-se doenças graves, contagiosas ou incuráveis, a que se refere o inciso I deste artigo, tuberculose ativa, alienação mental, neoplasia maligna, cegueira posterior ao ingresso no serviço público, hanseníase, cardiopatia grave, esclerose múltipla, hepatopatia grave, doença de Parkinson, paralisia irreversível e incapacitante,
expondiloartrose anquilorante,
nefropatia grave, estado avançado do mal de Paget, osteíte deformante, síndrome da imunodeficiência adquirida, AIDS; no caso de magistério, surdez permanente, anomalia da fala e outros que a lei indicar com base na medicina especializada. (Nova redação dada pela LC 568/15)”

O entendimento também está em consonância com o art. 40, §1º, inciso I, da Constituição Federal, que estabelece a aposentadoria por incapacidade permanente para o trabalho como direito do servidor público, desde que insuscetível de readaptação, o que restou comprovado no presente feito por meio da prova pericial. Vejamos:

“Art. 40. O regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos terá caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente federativo, de servidores ativos, de aposentados e de pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial.

§ 1º O servidor abrangido por regime próprio de previdência social será aposentado:

I - por incapacidade permanente para o trabalho, no cargo em que estiver investido, quando insuscetível de readaptação, hipótese em que será obrigatória a realização de avaliações periódicas para verificação da continuidade das condições que ensejaram a concessão da aposentadoria, na forma de lei do respectivo ente federativo;
[...]”

Nesse sentido já decidiu este e. Tribunal:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE REVISÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – TRANSTORNO ESQUIZOFRÊNICO DO TIPO DEPRESSIVO – MOLÉSTIA QUE ENSEJA ALIENAÇÃO MENTAL – DOENÇA GRAVE – APOSENTADORIA COM PROVENTOS INTEGRAIS – ART. 40, § 1º, I DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ART. 213, I, § 1º, LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 04/1990 – CONSECTÁRIOS LEGAIS SOBRE DÉBITOS DA FAZENDA PÚBLICA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS – AFASTADA – APELO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA EM PARTE RETIFICADA .
Os proventos serão integrais, quando o servidor for aposentado por invalidez permanente, decorrente de moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, especificados em lei (CRF, art. 40, § 1º, I e Lei Complementar Estadual n. 04/1990, art. 213, I, § 1º).

[...]

(TJ-MT - Apelação / Remessa Necessária: 0011632-39.2008.8.11 .0041, Relator.: MÁRCIO VIDAL, Data de Julgamento: 25/09/2017, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 17/10/2017)

A mera discordância em relação à valoração da prova não se mostra suficiente para infirmar os fundamentos da decisão monocrática, a qual deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente Agravo Interno, mantendo na íntegra a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025